Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725907-58.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDO GONÇALVES SIQUEIRA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelaTerceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DA SERASA LIMPA NOME. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL. CABE AO JUIZ O ARBITRAMENTO DOS HONRÁRIOS SUCUMBENCIAIS (ART. 85, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A informação constante na plataforma "Serasa Limpa Nome" não caracteriza a inscrição em serviço de proteção ao crédito. A inscrição na plataforma não resulta em restrição cadastral e destina-se exclusivamente a auxiliar na quitação das dívidas em aberto, até porque o acesso é restrito ao usuário, não sendo possível a consulta pública. 2. O registro da dívida na plataforma “Serasa Limpa Nome” não impacta negativamente no score do consumidor, tendo em vista que não há publicidade das informações ali contidas. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inscrição de pontuação em plataformas de negociação de débito (SERASA LIMPA NOME/ ACORDO CERTO) não tem o condão de gerar um dano de ordem moral in re ipsa, como ocorre nos casos de negativação indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 4. A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais (art. 85, CPC). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, insurgindo-se contra os honorários advocatícios arbitrados. Ressalta que devem ser aplicados os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, aplicando-se o que for maior. Afirma que o arbitramento 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação resulta em honorários inferiores ao piso indicado na Tabela de Honorários da OAB/DF. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, TJ/SP e do TJ/SC. Na petição de ID no 55645707, o recorrente pede a expedição de alvará dos valores depositados pela parte recorrida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “De mais a mais, a alteração legislativa, a Lei n. 14.365/2022 incluiu o § 8o - A ao art. 85 do CPC não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, ou seja, os valores divulgados pelas seccionais da OAB a título de honorários são meramente estimativos e não vinculam o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais [...] E a conclusão não poderia ser diferente, porque caso contrário a lei estaria derrogando as atribuições do juiz e própria do sistema processual, de fixar os honorários sucumbenciais, na esteira do art. 85 do CPC, e transferindo-a para o órgão de classe, cujo papel específico é voltado à organização, disciplinamento e aperfeiçoamento da atividade profissional. Lado outro, a fixação da verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação está em consonância com os incisos I a IV do par. 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, ou seja, considerando a natureza da causa, que não envolveu maior complexidade, tempo de duração e local da prestação do serviço” (ID. 52245135). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. 2. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB NÃO VINCULANTE. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 3. Constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte Superior, no sentido da "inexistência de vinculação do magistrado aos valores estabelecidos pela tabela da OAB para os honorários advocatícios" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.578.753/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020). Incide, no ponto, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.165.770/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 30/3/2023). Assim, "hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83 do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.959.146/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 22/6/2023). Nada a prover quanto ao requerimento de levantamento de valores, porquanto tal matéria não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Ademais, o pedido de adoção de providências de caráter material destinadas ao cumprimento de ordem judicial deverá observar o disposto na legislação processual civil perante o juízo competente, considerando que o processo principal se encontra em grau recursal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016